Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ERRO DE FATO. INOCORRENTES. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES. COMPROVAÇÃO. COBRANÇA. DEVIDA. CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. REEXAME MATÉRIA. REDISCUSSÃO LITÍGIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não podendo ser utilizada como mais uma instância recursal, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo.
2. Depreende-se da lei processual que há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, conceitos que não se amoldam ao caso narrado pela autora.
2.1. In casu, o juízo a quo não admitiu fato inexistente e nem desconsiderou fato existente, ao contrário, a sentença analisou os documentos apresentados e entendeu que pela procedência da narrativa fática autoral.
3. A causa de rescindibilidade referente à violação manifesta à norma jurídica se materializa na inobservância patente e flagrante do comando legal, resultando em interpretação infundada e aberrante.
3.1. No caso dos autos, inexiste violação frontal de qualquer norma jurídica, considerando que a sentença, fundamentada nos documentos juntados aos autos, deu à contenda solução judicial devidamente fundamentada e adstrita aos limites tecidos pelas partes.
4. Ação rescisória admitida e julgada improcedente.